Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0736286-23.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIMONE LIMA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Recurso Inominado interposto por SIMONE LIMA FERREIRA em face da decisão no PJe 0736286-23.2017.8.07.0016, em face de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de suspensão e determinou o arquivamento do feito. No presente feito foi prolatado Acórdão no 1360865, ID 28171828, que conheceu e julgou improcedente o recurso do Distrito Federal, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Em sede de Cumprimento de Sentença, a recorrente, requereu o cumprimento definitivo da sentença, bem como, a sua imediata nomeação no Cargo de Delegada da Polícia Civil do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Os recursos inominados, previstos no Art. 77 do Regimento Interno da Turmas Recursais, são cabíveis contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no Art. 41 da Lei 9.099/95. A autora deveria, se entendesse pertinente, ter interposto o recurso próprio em face da decisão prolatada, nos termos do Art. 79 do mesmo dispositivo. Diante do exposto, não recebo o Recurso Inominado. Transcorrido o prazo arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se Brasília/DF, 9 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito